Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-66.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-66.2017.8.14.0049

APELANTE: FERNANDA CRISTINA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, II
DO CPB E ART. 244-B DO ECA - RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR. INIMPUTABILIDADE PENAL – INOCORRÊNCIA – RÉ PENALMENTE IMPUTÁVEL. MAIOR DE 18 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL QUE COMPROVASSE A IDADE DA RÉ. PRECEDENTES DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DA PALAVRA DA RÉ PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO – DE OFÍCIO – RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (SENTENÇA 10/05/2019 E DENUNCIA RECEBIDA EM 23/01/2017)
EX VI

art. 107, inc. IV, art. 109, inciso VI, combinado com o art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I –
Inobstante a defesa advogar a nulidade pela inimputabilidade, imiscuiu-se em comprovar a sua tese, apresentando alguma evidência que desse amparo a assertiva. Nesse jaez, segundo as regras entabuladas no art.
156, do CPP. Na espécie, considerando que a apelante
teria nascido no dia
27.06.1998, e o delito teria ocorrido em
31/12/2016, e não no dia 31/12/2012, como equivocamente informado na exordial, uma vez que o comunicado da prisão em flagrante informa a verdadeira data do evento reprovável (id
6317434), bem como o Boletim de Ocorrência (ID 6317438). Dessa forma
constatou-se que recorrente possuía 18 anos de idade na época do crime, não sendo, por consequência inimputável;

II – Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I -
Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois "é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu. Desse modo, remanesce irretocável o
quantum
aferido no decisum. Precedentes do STJ;

II -
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime tipificado no art. 244-B do ECA, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável. Nesse viés, comprovado que o recorrente praticou crime de roubo na companhia de adolescente, imperiosa a sua responsabilização nas ações reprováveis. Todavia, imperioso observar que decisão foi alcançada pelo instituto da prescrição. A
denúncia foi recebida no dia 23/01/2017, observando que a recorrente era menor de 21 anos na data dos fatos. Dessa maneira,
tendo transcorridos mais de 02 (dois) anos do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória (10/05/2019), imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que importa a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107 , inc. IV , art. 109 , inciso VI , combinado com o art. 110 , caput, e art. 115 , todos do Código Penal;

III -
Quanto a atenuante da menoridade penal, verificou-se a inexistência de documento hábil a comprovar a menoridade relativa da ré, depondo em face da Súmula nº 74, do STJ: “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Por outro lado, inviável acolher-se a atenuante da confissão que não foi utilizada para o convencimento do juízo;

IV – Em face dos argumentos, segue a recorrente condenada ás penas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa,
pela prática do crime previsto nos artigo
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e reconhecer de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição quando ao crime de corrupção de menores, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FERNANDA CRISTINA COSTA, inconformada com a decisão que a condenou ás penas de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos artigos
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID
6317427
), em sede preliminar, pela
anulação do feito, em face da inimputabilidade da apelante, que a época dos fatos teria 14 (quatorze) anos de idade. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena-base, com o afastamento da análise desfavorável da culpabilidade e a aplicação das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID
6317428).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser reavaliada a dosimetria implementada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
FERNANDA CRISTINA COSTA, manejada em face da sentença condenatória proferida pelo juízo Criminal de Santa Izabel, por infração as regras dos
artigos
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.

Narra a exordial acusatória, que a Fernanda Cristina Costa, juntamente com o adolescente MARLON MATEUS ROSA GOMES, subtraiu, do interior da residência da vítima MARCIELE PAZ CUNHA, 01 (um) fogão Esmaltec; 01 (um) botijão de gás GLP; 01 (um) liquidificador Britânia; 01 (um) aparelho de DVD Britânia; além de produtos de gênero alimentício.

Devidamente processada, a recorrente foi ao final condenada
ás penas de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos artigos
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA.
Inconformada , i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID
6317427
), em sede preliminar, pela
anulação do feito, em face da inimputabilidade da apelante, que a época dos fatos teria 14 (quatorze) anos de idade. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena-base, com o afastamento da análise desfavorável da culpabilidade e a aplicação das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea.

PRELIMINAR

NULIDADE EM FACE DA INIMPUTABILIDADE PENAL

Acerca da
inimputabilidade pela idade, o Código Penal adotou o critério biológico. Assim, basta que a pessoa tenha menos de 18 anos na data da conduta para ser inimputável, sendo irrelevante se tinha pleno discernimento para compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Dito isso, inobstante a defesa advogar a nulidade pela inimputabilidade, imiscuiu-se em comprovar a sua tese, apresentando alguma evidência que desse amparo a assertiva. Nesse jaez, segundo as regras entabuladas no art.
156, do CPP, o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas, portanto, de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria do delito) e à defesa a prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva Estatal.

Na espécie, considerando que a apelante teria nascido no dia
27.06.1998, e o delito teria ocorrido em
31/12/2016, e não no dia 31/12/2012, como equivocamente informado na exordial, uma vez que o comunicado da prisão em flagrante informa a verdadeira data do evento reprovável (id
6317434), bem como o Boletim de Ocorrência (ID 6317438). Dessa forma
constatou-se que Fernanda Cristina possuía 18 anos de idade na época do crime, não sendo, por consequência inimputável. Todavia restou comprovado que seu comparsa, o adolescente M.M.R.G. era menor de 18 anos, conforme documento de identidade (fls. 08 do IPL).

Diante dos pontuais esclarecimentos, imperioso o não acolhimento da nulidade suscitada, em face das razões esposadas.

MÉRITO

DA DOSIMETRIA

Na espécie a defesa asseverou pela ocorrência de
error in judicando,
por ocasião da dosimetria adotada que teria elevado sobejamente a pena base aplicada, a qual teria sido pautada em fundamentação inidônea.

De fato, observou-se que o juízo singular não teria agido com zelo ao arrazoar desfavoravelmente o modulador da culpabilidade. Por certo que as razões não seriam dignas de elogios, mas de certa forma, cumpriu seu mister.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Com efeito, no s
egundo grau existe a possibilidade da reanálise
das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou
readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois "é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu" (HC n. 337.686/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 490344 AC 2019/0020477-2, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) (Grifo nosso).

Na hipótese, a análise do vetor desfavorável da culpabilidade deveria cingir-se
como o juízo de censura que recai sobre a conduta praticada pelo sujeito ativo. Destarte, relaciona-se com o maior ou menor grau de reprovabilidade da ação delituosa, não se confundindo com a "culpabilidade" como elemento integrante do conceito analítico de crime. Nesses termos, a apelante teria agido com elevado grau de reprovabilidade na ação delituosa, em face da maneira ardilosa e sorrateira que agiu, que, por consequência, provoca repulsa na sociedade, não tangenciando qualquer apelo moral pela coisa alheia, mas pelo contrário, age a margem das regras sociais, no seu mais alto grau de reprovabilidade e censura.
De fato,
nos moldes do precedente do colendo STJ (AgRg no REsp 1133954/PR), a readequação ora realizada não implica em "reformatio in pejus", mormente porque não acarreta exasperação da pena-base fixada na sentença. Neste sentido:

(...) A simples readequação da análise da pena-base, sem acréscimo de pena e sem aditamento de fundamentação não importa em reformatio in pejus. Precedente STJ. (Acórdão n.773665, 20130110132899EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/03/2014, publicado no DJE: 31/03/2014. Pág.: 157 - grifo nosso).

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante de menoridade penal, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Enunciado 74/STJ). Nesse sentido,
inexiste nos autos documento de identificação oficial (p. e., certidão de nascimento ou carteira de identidade) que comprovasse sua idade à época dos fatos, sendo imprescindível tal documentação acerca do estado da pessoa, por força do disposto no parágrafo único do art. 155 do CPP e na Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça, os quais dispõem que:

Art. 155 [...]. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Súmula 74: Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.

A respeito da comprovação da menoridade, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

Prova da menoridade do réu: trata-se de uma prova ligada ao estado da pessoa, de modo que somente pode ser feita por documento. Preceitua a Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 426).

Nesses termos, não pode ser olvidado que, no cotidiano de todo e qualquer cidadão, documentos de identificação oficial são exigidos tanto para atos mínimos quanto para os de grande importância, não havendo motivos para tornar prescindível a exigência de tal documentação numa condenação criminal, que, frise-se, detém extremo grau de relevância e traz consequências severas a quem é acusada. Quanto ao reconhecimento da
confissão espontânea, observou-se que o referido instituto não foi utilizado quando da confecção do decisum, restando inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a palavra do réu não foi utilizada na formação do convencimento do julgador.

CORRUPÇÃO DE MENORES

Quanto ao crime de corrupção de menores, deve-se considerar
que o delito tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso ou induza indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do envolvido (elementar essencial do tipo), que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública. Todavia, observou-se que o juízo teria condenado a recorrente a pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, com sentença publicada no dia 10 de maio de 2019.Vale pontuar que a denúncia foi recebida no dia 23/01/2017, além do fato da recorrente ser menor de 21 anos na data dos fatos. Dessa maneira,
tendo transcorridos mais de 02 (dois) anos do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória (10/05/2019), prescrita está a pretensão punitiva do Estado, que deve ser reconhecida de oficio, o que importa na extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107 , inc. IV , art. 109 , inciso VI , combinado com o art. 110 , caput, e art. 115 , todos do Código Penal.
Assim, constatou-se o transcurso de lapso temporal superior a dois anos, evidenciando a ocorrência da prescrição na sua forma intercorrente ou superveniente. De ofício, declarar a prescrição intercorrente e a devida extinção da punibilidade da ré em relação do crime do art. 244-B do ECA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter-se a condenação de
FERNANDA CRISTINA COSTA, ás penas de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigos
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, além de reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao delito de corrupção de menores,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022